Tribunal: TJES
Processo: 5026684-34.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; Isenção
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026684-34.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LILIANE GOMES SCHWARTZ
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. SENTENÇA PROCEDENTE. DOENÇA COMPROVADA. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 5716291).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma para que o pleito inicial seja julgado improcedente;
b)
que não houve negativa do direito da isenção pleiteada, mas uma limitação temporal;
c)
que o laudo médico é de 23/09/2021;
d)
que somente na data do laudo foi possível a demonstração da moléstia alegada;
e)
que a restituição deve ser pautada considerando como termo inicial a data do laudo médico.

O cerne da presente
lide prende-se a apurar se a recorrida faz jus ao pedido de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária diante de doença que lhe acomete, bem como o termo inicial para a devolução dos valores descontados relativos a estes.

Em sede de sentença, o pleito inicial foi julgado procedente.

Pois bem.

Sem maiores delongas, verifico que a recorrida logrou êxito em comprovar que é portadora de neoplasia maligna de mama (CID 10 – C.50), tendo recebido o competente diagnóstico na data de 06/02/2020.

Desse modo, restando incontroverso o diagnóstico da recorrida, imperioso o provimento do
pleito de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, independente da contemporaneidade dos sintomas
.

Quanto à devolução dos respectivos valores descontados sobre os proventos da aposentadoria, tenho por considerar como termo inicial a data do diagnóstico, data esta, inclusive, constante do laudo médico oficial colacionado aos autos.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença, pois o Juízo
a quo
observou atentamente o que prega o texto da CRFB/88 - dignidade da pessoa humana -, já que a recorrida se encontra com uma enfermidade que lhe dá o direito às isenções por ela pleiteadas, bem como a restituição dos valores descontados, eis que a situação se enquadra
no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/88
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Sem custas processuais por força legal. Condeno o recorrente ao pagamento de 10% a título de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)